Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-05.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009139-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (AGRAVANTE), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (AGRAVADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. PROVA DA REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. JULGAMENTO CONJUNTO (CONEXÃO).
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos por José Adão do Nascimento Soares contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002725-58.2022.8.11.0044 (RAI nº 1008312-91.2025) e Ação de Reintegração de Posse nº 1001116-06.2023.8.11.0044 (RAI nº 1009139-05.2025), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso, excluindo-os do polo passivo, bem como indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravados José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse; (ii) determinar se o indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso do polo passivo foi corretamente determinada, uma vez que os documentos juntados aos autos indicam que a propriedade da Fazenda San German é da empresa JCN Agropecuária e Participações Ltda., da qual os agravados são apenas representantes legais.

A exclusão de litisconsorte é hipótese expressamente prevista no art. 1.015, VII, do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento nesse ponto, mas a ilegitimidade passiva ficou devidamente comprovada pelas provas documentais constantes dos autos.

Por outro lado, o indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal, em fase de saneamento do processo, revela-se prematuro e configurador de cerceamento de defesa, pois impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente em ações possessórias nas quais a demonstração da posse injusta e a refutação da exceção de usucapião dependem da análise fático-probatória mais ampla.

A produção de prova oral é pertinente e pode contribuir para a verificação da real extensão da posse, seu caráter e eventual sobreposição de áreas, questões que não podem ser resolvidas apenas por prova documental ou pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A exclusão de litisconsorte passivo é cabível quando comprovada a ausência de relação jurídica direta com o objeto litigioso, sendo legítima a exclusão de representantes legais de pessoa jurídica proprietária do imóvel.

O indeferimento, em fase inicial, da produção de prova oral, especialmente em ação possessória que envolve alegações de posse injusta e usucapião, configura cerceamento de defesa quando não se demonstra a completa desnecessidade da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga (Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga), que, nos autos da Ação de reintegração de posse nº 1002725-58.2022.8.11.0044,
acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva dos Requeridos\Agravados José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso, excluindo-os do polo passivo, bem como indeferiu o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal.

Por fim, condenou-o ao pagamento ao pagamento de honorários ao procurador dos Agravados excluídos, fixados em 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único do art. 338 do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a relação e o interesse jurídico dos agravados José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso no imóvel litigioso estão devidamente documentados nos autos. A matrícula do imóvel denominado "San German" (Matrícula nº 17.952), juntada por eles, menciona expressamente seus nomes como proprietários;

- a própria alegação dos Agravados de suposta "sobreposição" de áreas entre a Fazenda Paraíso (do Agravante) e a Fazenda San German (deles) já seria suficiente para justificar a sua

permanência no polo passivo da lide;

- a averiguação da sobreposição de áreas exige a realização de perícia, que já foi determinada pelo Juízo de origem;

- o reconhecimento da ilegitimidade em estágio tão embrionário do processo é prematuro e equivocado;

-

a exclusão dos Agravados do polo passivo, baseada em relatório unilateral e desconsiderando elementos firmes da legitimidade, além de relacionar-se ao mérito da disputa, configura grave cerceamento de defesa;

- o Juízo singular indeferiu o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal, alegando sua prescindibilidade para o deslinde do feito, no entanto, demonstrou a imprescindibilidade dessas provas para afastar as arguições infundadas da parte contrária, especialmente a suposta inexistência de posse injusta e a exceção de usucapião.

Desse modo, requer o provimento do presente agravo, para revogar a decisão agravada, a fim de que seja:

- mantido os Agravados José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso como litisconsortes passivos da demanda;

- afastar a sua condenação ao ônus sucumbencial;

- deferido o depoimento pessoal dos Agravados e a oitiva de testemunhas.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 279948871. Preliminar de Inadmissibilidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Inadmissibilidade

O Agravante justifica o cabimento do recurso com base no artigo 1.015, inciso VII, do CPC (exclusão de litisconsorte), enquanto os Agravados argumentam que o entendimento consolidado do do STJ é de que não é cabível Agravo de Instrumento para discutir ilegitimidade de parte.

Isso porque a ilegitimidade passiva não configura hipótese expressamente prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, nem se enquadra em exceções que causem dano irreparável ou exigem urgência.

Na mesma linha, os Agravados sustentam que a decisão que indefere a produção de prova oral não enseja recorribilidade imediata. Além de não figurar no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, essa decisão não possui potencialidade de causar dano imediato, de difícil ou impossível reparação.

Sem razão os agravados, pois o caso não é o de indeferimento\rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, mas sim de decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva, equivalente à exclusão de litisconsorte, hipótese prevista no art. 1.015, VII do CPC, portanto é agravável.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015.

2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência.

3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015.

4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão.

5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1772839 SP 2018/0265253-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

O mesmo se aplica ao indeferimento à produção da prova oral.

Isso porque, segundo a jurisprudência da 4ª Turma do STJ, “
a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento
”.

Esse entendimento foi firmado no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1472656-SP 2019/0080570-6, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART . 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS . AGRAVO PROVIDO.

1. Tema Repetitivo n. 988: "
O rol do art . 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
."

2. Esta tese foi firmada pela eg . Corte Especial, na sessão de 05/12/2018, nos autos do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704 .520/MT, ambos de relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, cujos acórdãos foram publicados em 19/12/2018.

3. Nesse julgamento, modulando os efeitos do decisum, foi consignado que a referida tese somente se aplicaria às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desses acórdãos. O objetivo da modulação é resguardar da alegação de "preclusão consumativa" os litigantes que - antes da publicação desses acórdãos - não interpuseram agravo de instrumento porque entendiam que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 era taxativo, e, por tal razão, deixaram de recorrer.

4. No caso, a decisão agravada deve ser reformada, porque, equivocadamente, entendeu que a referida modulação de efeitos leva à conclusão de que o "agravo de instrumento" somente seria cabível para as decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, data da publicação dos acórdãos em que foi fixada a tese do "Tema Repetitivo n. 988".

5. A melhor interpretação ao art . 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no "Tema Repetitivo 988",
é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação
, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento
.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao eg . Tribunal a quo com o objetivo de que promova a análise do cabimento do agravo de instrumento sob o prisma do Tema Repetitivo n. 988.

(STJ - AgInt no AREsp: 1472656 SP 2019/0080570-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

No caso, entendo que a produção da prova testemunhal é questão prejudicial ao julgamento da demanda, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caso não seja previamente apreciada.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO Mérito

Inicialmente, cumpre esclarecer a conexão existente entre o presente recurso e o RAI nº 1009139-05.2025, o que torna imperativo o julgamento conjunto de ambos.

Isso porque, os dois agravos de instrumento se insurgem contra decisões interlocutórias que tiveram dois pontos em comum:

1º)

Exclusão de Litisconsortes Passivos:
Em ambos os processos, o juízo de primeira instância acolheu a ilegitimidade passiva de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso, determinando a exclusão de ambos do polo passivo das ações.

No caso da ação reivindicatória, a decisão acatou uma preliminar levantada pelos réus , enquanto na ação de reintegração de posse, o reconhecimento da ilegitimidade ocorreu de ofício pelo juiz.

O agravante argumenta que essa exclusão foi equivocada, pois desconsiderou documentos que comprovariam a relação e o interesse jurídico dos excluídos com o imóvel em litígio. O recorrente destaca que a decisão se baseou em um relatório técnico unilateralmente produzido pelos agravados, referente a outro imóvel, a "Fazenda Recreio".

2º)

Indeferimento de Provas:
As decisões agravadas indeferiram a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, por considerá-las prescindíveis ao deslinde dos feitos.

O agravante defende a imprescindibilidade desses meios de prova. Na ação reivindicatória, o objetivo seria afastar as alegações de inexistência de posse injusta e a exceção de usucapião.

Já na reintegração de posse, as provas orais seriam essenciais para comprovar a posse do agravante, o esbulho praticado pelos agravados e a data de sua ocorrência.

Ademais, os pedidos formulados em ambos os recursos são essencialmente os mesmos, buscando a reforma das decisões de primeira instância para:

-
Manter José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso no polo passivo das demandas
. Com isso, na ação reivindicatória, busca-se também afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes da exclusão.

-
Deferir a produção das provas requeridas
, especificamente o depoimento pessoal dos agravados e a oitiva de testemunhas.

A ação de origem é uma Ação de Reivindicação de Posse com Pedido Liminar, ajuizada por José Adão do Nascimento Soares (Agravante) em face de JCN Agropecuária e Participações Ltda., José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso (Agravados).

O Agravante alega ser proprietário e possuidor da Fazenda Paraíso, com 738,4750 hectares, localizada em Paranatinga/MT (Matrícula nº 344).

Em 2020, o Agravante informa que tomou conhecimento de que os Agravados invadiram a Fazenda Paraíso e passaram a explorá-la financeiramente, mediante plantio e cultivo de sementes.

Esclarece que os Agravados, que possuem propriedades lindeiras, teriam transpassado o limite de seu imóvel e invadido o território da Fazenda Paraíso de forma desavisada e sem permissão.

O Agravante ingressou com a ação para impedir a permanência indevida dos Agravados, pleiteando a prioridade na tramitação, a concessão de tutela provisória de urgência para retirada imediata dos Agravados, e a procedência do pedido inicial com a confirmação do seu domínio, reconhecimento da posse injusta dos réus e condenação destes ao pagamento de indenização por danos e lucros cessantes.

Após a suspensão do processo, os Agravados apresentaram Contestação (id. 117143112), com as seguintes preliminares e alegações: ausência de individualização da área, sobreposição de áreas, inexistência de posse injusta e exceção de usucapião.

Após manifestação sobre a contestação e pedido de produção de provas, o Juízo
a quo
proferiu decisão saneadora (id. 163790787), acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso, excluindo-os do polo passivo, e indeferindo o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal.

O Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 167467584) visando sanar omissões quanto à exclusão dos Agravados e ao indeferimento das provas, mas foram rejeitados pela decisão agravada (id. 184508017), sob o fundamento de que não havia omissão a justificar a pretensão.

A mesma decisão acolheu parcialmente os Embargos de Declaração dos Agravados, condenando o Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência e consignando o rateio dos honorários periciais.

Feita essas digressões, passo a apreciar o recurso.

1. Da ilegitimidade Passiva de Jose Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso.

O Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva desses Agravados por ausência de relação preexistente e interesse jurídico para mantê-los na ação.

Da análise da Matrícula nº 17.952, Fazenda San German (id. 117143121, autos de origem) constata-se que a propriedade é da pessoa jurídica JCN Agropecuária e Participações Ltda, que é representada por eles, se não vejamos:

Assim, a decisão do Juízo singular, em sede de saneamento do processo, reconheceu corretamente a ilegitimidade passiva de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso, fundamentada nas provas dos autos.

Considerando o sistema processual civil atual, postergar a decisão sobre uma matéria já comprovada nos autos e pronta para julgamento rápido e eficaz é claramente inadequado. A fase instrutória se mostra desnecessária diante das provas já apresentadas.

2.
Sobre a Desnecessidade da Produção de Prova Oral (Depoimento Pessoal e Testemunhas)

O Juízo singular, como destinatário da prova, entendeu pela dispensabilidade da prova oral (depoimento pessoal e testemunhas), considerando a prova técnica (perícia) e os documentos já apresentados como suficientes para o deslinde da lide, sob o seguinte fundamento:

(...)

Por outro lado, por ora,
INDEFIRO
o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal, haja vista a prescindibilidade dessas provas para o deslinde do feito.

(...)

Quanto à distribuição do ônus da prova, saliento que o ônus da prova incumbe à parte requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante o art. 373, I e II, do CPC.

Por fim, n
o que concerne à audiência de instrução e julgamento, entendo dispensável, uma vez que a demanda concerne às questões fáticas que, a priori, estão bem delineadas
.

À vista disso,
postergo a análise de outras questões formuladas para sentença, uma vez que eventuais dúvidas podem ser elucidadas pela prova pericial
.

(...)

Embora o juiz seja o destinatário da prova, ela é fundamental para a análise do processo pelos demais sujeitos processuais, possibilitando o reconhecimento de direitos ou a impugnação das alegações da parte adversa.

Vale ressaltar que o depoimento pessoal dos Agravados e a oitiva de testemunhas é essencial para afastar as arguições infundadas da parte contrária, especialmente àquela de que, supostamente, inexistiria posse injusta no imóvel e, consequentemente, a exceção de usucapião.

O depoimento pessoal dos Agravados e a oitiva de testemunhas revestem-se de importância capital no deslinde da controvérsia. Tais medidas probatórias afiguram-se essenciais para a confirmação ou refutação das alegações da parte adversa, notadamente no que concerne à suscitada inexistência de posse injusta sobre o imóvel em disputa e, por conseguinte, à arguida exceção de usucapião.

A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, permitirá ao Juízo formar sua convicção acerca da natureza da posse exercida pelos Agravados, elemento nuclear para a resolução do litígio possessório e da alegação de prescrição aquisitiva.

Na própria decisão recorrida (id. 163790787), o Juízo singular distribuiu o ônus da prova, destacando que,
nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao requerente provar o fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
.

No mais, a produção de prova oral e testemunhal, pertinente ao direito demandado, não trará prejuízo algum e, ao contrário, enriquecerá as outras evidências nos autos. Tal medida auxiliará o juízo de primeira instância a julgar o mérito da causa e evitará possível nulidade por cerceamento de defesa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para autorizar o depoimento pessoal dos Agravados e a oitiva de testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025